Tribunal: TJSP
Processo: 2000364-69.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de suposta traficância de 2,36 gramas de drogas ilícitas, em tese praticada por agente primário que não registra maus antecedentes, em situação etária ainda jovem, admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o Juízo com cautelares não estritamente prisionais.